Tribunal: STF
Processo: AI 346807
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO
DO PLENÁRIO DESTA CORTE ACERCA DA RECEPÇÃO, COMO LEI COMPLEMENTAR,
DO DECRETO-LEI N.º 406/68, BEM COMO DE NÃO CONFIGURAREM ISENÇÃO AS
DISPOSIÇÕES INSCRITAS NO § 3.º DO ART. 9.º DO REFERIDO DECRETO.
Hipótese em que se apresenta sem utilidade prática o
processamento do recurso.
Agravo desprovido.